Tribunal: TJBA
Processo: 8126320-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126320-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROQUE NUNES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MORAES SODRE

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSÉ ANTÔNIO registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS.

1. É da instituição financeira o ônus de apresentar provas que demonstrem a contratação do empréstimo consignado.

2. Não comprovada a contratação do empréstimo, configura-se ilícito o desconto das parcelas na renda do consumidor.

Apelação da parte autora que se dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126320-09.2021.8.05.0001 em que é apelante ROQUE NUNES DE SOUZA e em que é apelado BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça